Tribunal: STF
Processo: RE 1335130
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cujo trecho inicial da ementa abaixo colaciono (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CRITÉRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...).
    6. Este Colegiado vem adotando a exegese de que, ainda que o título não especifique o índice de correção monetária a ser adotado, havendo a expressa previsão de ‘aplicação dos parâmetros constantes no Manual de Cálculos da Justiça Federal por meio da Resolução nº 134, de 21/12/2010‘, imperiosa a utilização do IPCA-E até jul/2009 e, a partir daí, a TR, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...).”
    O recorrente, em suas razões, questiona a não aplicação, pela origem, quanto à correção monetária, do decidido por esta Corte Suprema no Tema nº 810, circunscrevendo, ao final, seu pedido, em síntese, no conhecimento e no provimento do recurso de forma a se ter “(...) a aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços do Consumidor Público Especial), considerado o mais adequado para condenações impostas à fazenda pública que não sejam de matéria tributária (...)”.
    É o breve relato. Decido.
    Reputo necessário reformar a decisão de origem, já que se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810.
    É que em âmbito da do RE 870.947/SE, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, esses embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório a partir de 2009, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo.
    É de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente o qual modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” – ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, com meus grifos.
    Cito, por fim, em situação fronteiriça à destes autos, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.314.953/RS, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.315.451/RS, de minha relatoria.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a correção monetária da condenação, aplicando-se, se houver, o devido índice de inflação definido em legislação infraconstitucional para a natureza do débito; se não houver, aplique-se o IPCA-E.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator